Tribunal: STF
Processo: HC 249302
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL CRIMINAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Prisão preventiva de paciente com suposto envolvimento em organização criminosa e tráfico internacional de drogas.



    II. Questão em discussão



    2. Alegado constrangimento pelo excesso de prazo da prisão preventiva.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com o encerramento da instrução processual criminal.



    IV. Dispositivo



    4. Agravo ao qual se nega provimento.